Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005465-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA - CNPJ: 15.241.937/0001-26 (APELANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 15.131.049/0001-50 (APELANTE), JANE MEIRE DE SOUSA CRUZ - CNPJ: 21.277.409/0001-20 (APELADO), JANE MEIRE DE SOUSA CRUZ - CPF: 014.523.021-03 (APELADO), GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 15.131.049/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MEIRE DE SOUSA CRUZ - CPF: 014.523.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVELIA DO APELADO – PRESUNÇÃO RELATIVA -
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia não induz à procedência do pedido tampouco afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Se não há nos autos prova de que a mercadoria foi realmente entregue, correta se mostra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial da Ação de Cobrança de Título Extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRIMME SERVIÇOS E COMERCIO OPTICOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
–
MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Título Extrajudicial n. 1005465-95.2022.8.11.0041
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 191864199).

Alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Juízo
“a quo”
não observou toda a documentação acostada, para formar seu convencimento, sendo que constam nos autos elementos que demonstram e comprovam a relação comercial havida entre as partes, e, sobretudo o não pagamento por produtos comprados pela Recorrida.

Ao final pede pelo provimento do recurso (ID. 191864201).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Ação de Cobrança de Título Extrajudicial, em que a apelante busca o recebimento de R$ 3.853,00 (
três mil e oitocentos e cinquenta e três reais
), junto à apelada, valor este representado por 06 (seis) boletos bancários.

Inicialmente, mister ressaltar que com base no artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, a revelia não produz efeitos de presunção de veracidade, quando as alegações estão em contradição com a prova constante nos autos ou são inverossímeis, como no caso posto.
I
n verbis
:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o assunto:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
" ( AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ (OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. SÚMULA 7/STJ. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes. 2.
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver nos autos elementos mínimos que permitam concluir pela existência de nexo de causalidade entre o dano decorrente do incêndio no automóvel da autora, ocasionado por pane elétrica, e a conduta das rés, observando que os serviços realizados pela oficina mecânica indicada pela companhia seguradora, em razão do primeiro acidente (colisão do veículo), foram realizados na parte traseira do veículo, e o segundo evento (incêndio) ocorreu na parte dianteira. 4. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1328873 RJ 2018/0178250-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015).
2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA MÍNIMA QUE COMPETIA À CONSUMIDORA - REVELIA DA CONCESSIONÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que se trate de relação de consumo, cabe àquele que alega o dano fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito no tocante ao corte de energia elétrica na unidade consumidora, bem com em relação aos supostos danos sofridos, sob pena de indeferimento do pedido de indenização. “
A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.
” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro).” (TJ-MT - APL: 00096107820158110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE QUE DANIFICOU O PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DO REQUERIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.
O efeito da revelia não induz a procedência do pedido e nem afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados. Como não consta nos autos nenhum elemento probatório que comprove que foi o veículo da requerida que danificou o padrão de energia da parte autora, tem-se por correta a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais
.” (TJ-MT 10028708220188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.
De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório” (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
(destaquei)

Pois bem. Superada a questão atinente a presunção relativa da revelia, passo a análise efetivamente do mérito recursal.

Conforme consta da sentença, o magistrado
a quo
, fazendo suas razões de fato em termos de ônus da prova, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, dá conta de que, por ausência de qualquer documento que comprove a entrega das mercadorias à recorrida, apesar de devidamente requisitados pelo juízo (ID. 191864195), a apelante não comprovou a relação comercial e, desta forma, os pedidos contidos na exordial foram julgados improcedentes.

Vejamos o que foi consignado no
decisum
atacado:

“(...)

Na hipótese, apesar da comprovação de que as partes requerentes atuam na “Fabricação de artigos ópticos” e ‘Serviço de laboratório óptico”, bem como que a parte ré atua como “Comércio varejista de artigos de óptica”, os documentos acostados não contêm nenhuma assinatura da parte autora, de modo a embasar a higidez do débito cobrado nesta demanda.

Depreende-se, ademais, que apesar de instadas pelo juízo, as partes autoras também não comprovaram o cumprimento do negócio jurídico mediante entrega dos produtos, sendo descabida a cobrança de bem cuja entrega não fora comprovada.

(...)”

No caso em apreço, realmente se verifica que não foram anexados aos autos quaisquer documentos que comprovem a entrega da mercadoria à recorrida, não se desincumbindo, portanto, o apelante, de ônus que lhe competia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

Assim, nos termos do disposto no artigo supracitado, uma vez que não há nos autos a comprovação de a mercadoria foi efetivamente entregue, não há como considerar provado o fato alegado. Isto porque, segundo a máxima do direito que fato alegado e não provado é o mesmo que inexistente.

Desta forma, correta a sentença apelada, que fazendo suas razões em relação à ausência de documentos que comprovem a efetiva entrega das mercadorias julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Forte nos fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

Por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em relação à condenação dos honorários impostos a recorrente pela sentença objurgada, majoro-os em mais 2% (dois por cento), mantendo no mais, o que restou decidido na sentença neste tópico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024